Tribunal: TJES
Processo: 5000505-32.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-32.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: FURTADO E MARINS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE RETROESCAVADEIRA – CLÁUSULA LIMITATIVA – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – NEGATIVA REGULAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
O artigo 757 do Código Civil estabelece, diante da estreita natureza contratual com ponderação de riscos e danos, que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir. Assim, os riscos assumidos pela Seguradora são preponderantes na formatação do prêmio, por isso, a interpretação é estrita.

2.
A negativa de cobertura securitária ocorreu com base nas garantias contratadas, constando na cláusula 136 a perda do direito da indenização em caso de constatação de que o objeto do contrato era usado com o fim de cessão, empréstimo, locação ou prestação de serviço a terceiros.

3.
A aludida cláusula limitativa de previsão contratual tem redação clara e destacada, não ensejando ambiguidade quanto ao seu conteúdo nem se verificando qualquer abusividade, devendo ser destacado, ainda, que as cláusulas limitativas do contrato de seguro nem sempre são abusivas.

4.
No caso em cotejo, não se verifica qualquer violação as regras consumeristas, uma vez que comprovado nos autos que a seguradora prestou as informações necessárias ao consumidor/aderente no momento da celebração do contrato de seguro, principalmente que forneceu cópia da apólice e das condições gerais do seguro, tendo em vista que nelas estão as cláusulas limitadoras e restritivas, com os riscos contratados e excluídos do contrato.

5.
Apesar de alegar o desconhecimento da cláusula já citada, há também na proposta enviada à empresa autora a seguinte informação: “O(s) equipamento(s) poderá(ão) ser cedido(s), emprestado(s), alugado(s) ou utilizados na prestação de serviços a terceiros, remunerado ou não, durante a vigência do seguro? Não.”

6.
Tratando-se a parte autora de pessoa jurídica, tendo recebido a proposta e a apólice do seguro, não pode alegar desconhecimento das cláusulas contratuais, já que não se trata aqui de pessoa física, frente a qual, em alguns casos se presume a ausência de esclarecimentos suficiente para interpretação das leis e dos contratos que formaliza.

7.
As informações foram prestadas à contratante de forma clara e objetiva, atendendo a seguradora ao dever de informação ao consumidor, em conformidade com as normas do CDC e do artigo 765 do Código Civil.

8
.
Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000505
-
32
.20
22
.8.08.00
02

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA: FURTADO E MARINS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da sentença id. 7972880 que, nos autos da
ação de
cobrança

ajuizada em face dela por
FURTADO E MARINS LTDA.
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta reais) prevista na apólice de número 000149, em decorrência do furto do objeto do referido contrato.

Em suas razões (id. 7972883), a apelante aduz, em síntese, que não é devida a indenização vez que a empresa tinha plena ciência da cláusula prevista no contrato informando que não haverá cobertura no caso de cessão, empréstimo, aluguel ou prestação de serviço a terceiro em relação ao equipamento.

A empresa apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7973135).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000505
-
32
.20
22
.8.08.00
02

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA: FURTADO E MARINS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da sentença id. 7972880 que, nos autos da
ação de
cobrança

ajuizada em face dela por
FURTADO E MARINS LTDA.
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta reais) prevista na apólice de número 000149, em decorrência do furto do objeto do referido contrato.

Compulsando a exordial a empresa autora alega, em resumo, que celebrou com a requerida um contrato de seguro (apólice 000149, proposta 29421856) referente a uma escavadeira da marca Hyundai, modelo R140LC-9S B, número de série HBRR140CHJ0005145, ano de fabricação 2018, de sua propriedade.

Diz que no dia 19/03/2022, o funcionário responsável pela máquina chegou para trabalhar e não encontrou a máquina no local onde ficava guardada – Distrito de São Pedro, Muniz Freire, ES –, sendo que seu rastreador informava que sua última localização havia sido na zona rural do município de Guaçuí.

Diante do ocorrido, solicitou o pagamento do seguro administrativamente, mas teve seu pedido negado com base na cláusula 136 do contrato.

Por alegar que desconhecia a aludida cláusula, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da seguradora ao pagamento da indenização devida.

Após, todo o trâmite processual, o d. Juízo
a quo
proferiu a r. sentença recorrida julgando procedente o pedido autoral sob o fundamento de que não restou demonstrado que o autor tinha conhecimento da proibição da utilização da escavadeira para prestação de serviço.

Irresignada, a seguradora interpôs o presente recurso aduzindo que não é devida a indenização vez que a empresa tinha plena ciência da cláusula prevista no contrato informando que não haverá cobertura no caso de cessão, empréstimo, aluguel ou prestação de serviço a terceiro em relação ao equipamento.

Assim, requer a reforma da sentença a fim julgar improcedente os pedidos autorais.

Pois bem. O artigo 757 do Código Civil estabelece, diante da estreita natureza contratual com ponderação de riscos e danos, que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir.

Assim, os riscos assumidos pela Seguradora são preponderantes na formatação do prêmio, por isso, a interpretação é estrita.

In
casu, a negativa de cobertura securitária ocorreu com base nas garantias contratadas, constando na cláusula 136, na qual se fundamenta a negativa da seguradora
, in verbis
:

“
Cláusula 136
– Cessão, Empréstimo e Aluguel de Equipamento II

1.
Declara-se para os devidos fins e efeitos que, o bem objeto do presente contrato não é, em nenhuma hipótese, utilizado com a finalidade de cessão, empréstimo, locação ou prestação de serviço a terceiros, remunerado ou não, independente do local de utilização/operação do equipamento segurado, devendo ser observado que:

a)
Essa declaração decorre de informação constante da proposta de seguro, lançado pelo Proponente/Segurado, ou seu representante legal, sob sua exclusiva responsabilidade; e

b)
Na hipótese de ser constatado pela Seguradora, a qualquer tempo, que o referido objeto está sendo cedido, emprestado, locado ou prestando serviços a terceiros, o Segurado perderá o direito a qualquer indenização decorrente de sinistros ocorridos, cabendo a devolução integral do prêmio de seguro.”

Como visto a cláusula previa a perda do direito da indenização em caso de constatação de que o objeto do contrato era usado com o fim de cessão, empréstimo, locação ou prestação de serviço a terceiros.

A aludida cláusula limitativa de previsão contratual tem redação clara e destacada, não ensejando ambiguidade quanto ao seu conteúdo nem se verificando qualquer abusividade, devendo ser destacado, ainda, que as cláusulas limitativas do contrato de seguro nem sempre são abusivas.

Com efeito, é o que dispõe o artigo o artigo 54 do CDC, in verbis:

Art. 54.
Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

§ 4º
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

No caso em cotejo, não se verifica qualquer violação as regras consumeristas, uma vez que comprovado nos autos que a seguradora prestou as informações necessárias ao consumidor/aderente no momento da celebração do contrato de seguro, principalmente que forneceu cópia da apólice e das condições gerais do seguro, tendo em vista que nelas estão as cláusulas limitadoras e restritivas, com os riscos contratados e excluídos do contrato.

Somado a isso, em que alegar o desconhecimento da cláusula já citada, vejo que há também na proposta enviada à empresa autora a seguinte informação (id. 7972861):

“
O(s) equipamento(s) poderá(ão) ser cedido(s), emprestado(s), alugado(s) ou utilizados na prestação de serviços a terceiros, remunerado ou não, durante a vigência do seguro?
Não
.”

Ora, tratando-se a parte autora de pessoa jurídica, tendo recebido a proposta e a apólice do seguro, não pode alegar desconhecimento das cláusulas contratuais, já que não se trata aqui de pessoa física, frente a qual, em alguns casos se presume a ausência de esclarecimentos suficiente para interpretação das leis e dos contratos que formaliza.

A meu ver, as informações foram prestadas à contratante de forma clara e objetiva, atendendo a seguradora ao dever de informação ao consumidor, em conformidade com as normas do CDC e do artigo 765 do Código Civil
1
.

É esse o entendimento manifestado pelos e. Tribunais Pátrios ao tratarem do direito de informação e das cláusulas limitativas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. APÓLICE RESIDENCIAL.
Furto. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Aventada existência de cobertura contratual para o sinistro ocorrido. Rejeição. Contrato que previa cobertura apenas para furto qualificado. Espécie de proteção que exige a subtração de bens mediante rompimento de obstáculo. Narrativa autoral no sentido de que houve o rompimento do portão da residência. Tese não comprovada. Ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC. Ausência de fato constitutivo de seu direito. Cobertura inexistente na hipótese. Argumentação subsidiária. Suposta violação ao dever de informação. Autora que alega não ter sido informada a respeito da cobertura limitada aos casos de furto qualificado. Rejeição. Contrato de seguro com riscos predeterminados (art. 757, do Código Civil). Documentação entregue à autora, no momento da celebração do contrato, que é clara ao excluir a cobertura para furto simples. Dever de informação observado. Cláusula limitativa válida. Sentença acertada. Honorários recursais devidos. Recurso conhecido e desprovido
. (TJSC; APL 5000744-35.2022.8.24.0020; Sétima Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Osmar Nunes Júnior; Julg. 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA.
Alegação de recusa no pagamento de indenização securitária em decorrência de furto de aparelho celular. Sentença de improcedência. Manutenção. Contrato de seguro que prevê a cobertura apenas nos casos de roubo, furto qualificado e quebra acidental, com a descrição das hipóteses de ocorrência. Autor que foi vítima de furto simples (art. 155 do Código Penal). Ausência de cobertura. Informação prestada ao consumidor. Cláusula limitativa do risco redigida de forma clara, compreensível ao consumidor. Desprovimento do recurso
. (TJRJ; APL 0010326-24.2018.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho; DORJ 03/07/2023; Pág. 620)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença recorrida julgando improcedente o pedido autoral.

Inverto os ônus sucumbenciais mantendo o percentual fixado pelo d. Juízo
a quo
, devendo a exigibilidade de tais verbas se manter suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida à apelada.

É como voto.

1
Art. 765.
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o relator.

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões